Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-75.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800274-75.2020.8.14.0094

APELANTE: ELIELSON VANZELER DA SILVA, JAMILSON DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações criminais interpostas por ELIELSON VANZELER DA SILVA e JANILSON DA SILVA LEITE contra sentença que os condena pelos crimes dos arts. 33 c/c art. 40, IV, e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 288 do Código Penal, à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de abordagem policial que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, celulares e indícios de atuação associada para o tráfico e comércio de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para porte para consumo pessoal; (iv) verificar a existência dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa; (v) analisar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A abordagem policial é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas, como comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, não se exigindo certeza prévia da prática delitiva.

4. A apreensão de drogas e arma de fogo após a abordagem confirma a existência de fundada suspeita e afasta a alegação de ilicitude das provas.

5. A materialidade delitiva é comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, enquanto a autoria decorre de prova oral coerente e convergente, inclusive depoimentos policiais válidos quando corroborados.

6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, somadas ao contexto da apreensão e aos dados extraídos de celulares, evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de consumo pessoal.

7. A prova demonstra vínculo estável e permanente entre os agentes, com comunicação contínua e divisão de tarefas, caracterizando associação para o tráfico e associação criminosa.

8. A dosimetria observa o sistema trifásico, sendo legítima a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza das drogas e pelas circunstâncias do delito.

9. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável diante da dedicação dos réus a atividades criminosas e da integração em organização criminosa.

10. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide pela participação de adolescente no contexto delitivo, devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fundada suspeita baseada em circunstâncias objetivas legitima a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.

2. Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação penal.

3. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto fático, afastam a desclassificação para consumo pessoal.

4. A comprovação de atuação coordenada e reiterada entre agentes caracteriza associação para o tráfico e associação criminosa.

5. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do tráfico privilegiado.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, 59, 68 e 288; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2467742/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 958083/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025; TJ-MS, Revisão Criminal 1422429-63.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, ambos assistidos pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA que os condena pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como pelos delitos tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/03, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 288 do Código Penal, fixando-lhes pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados e a outros corréus a prática dos delitos, narrando que, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 18h30min, no bairro Pina, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, os denunciados foram abordados por guarnição da Polícia Militar no interior de um veículo, na companhia de uma adolescente, ocasião em que foram encontrados entorpecentes, arma de fogo de fabricação caseira, aparelhos celulares e quantia em dinheiro, além de elementos indicativos de atuação associada para o tráfico ilícito de drogas e comercialização de armamentos, inclusive com participação de outros indivíduos investigados a partir de dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos.

Regularmente processado o feito, com a produção das provas pertinentes, sobreveio sentença que condenou
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, ao passo que absolveu os corréus JOÃO HENRIQUE MAFRA DE ANDRADE, GLAUBER AZEVEDO DA VERA CRUZ e MATHEUS ADRIEL GOMES DA GAMA.

Irresignadas, as defesas interpõem recursos de apelação em peças autônomas. No que se refere a
ELIELSON VANZELER DA SILVA
, sustenta, preliminarmente, a nulidade das buscas pessoal e veicular e das provas delas derivadas, ao argumento de ausência de fundada suspeita a justificar a abordagem policial. No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, bem como o afastamento das imputações relativas à associação para o tráfico e à associação criminosa. Requer, ainda, em caso de manutenção da condenação, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

Por sua vez, a defesa de
JANILSON DA SILVA LEITE
sustenta teses absolutórias, com fundamento na alegada nulidade das provas decorrentes da abordagem policial e na fragilidade do conjunto probatório, postulando, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal, o afastamento dos crimes de associação e a revisão da dosimetria, com aplicação de atenuantes e redução das penas impostas.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a adequação da dosimetria penal. Por sua vez, em sua manifestação a Procuradoria de Justiça, pugnou igualmente pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DA PRELIMINAR

II.I – DA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS (TESE SUSCITADA POR AMBOS ACUSADOS).

Ambos os acusados suscitaram em suas razões apelativas preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes policiais, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, bem como a consequente ilicitude das provas delas derivadas, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva sustenta, em essência, que a atuação policial teria se baseado em circunstâncias genéricas, sem suporte em elementos objetivos prévios que autorizassem a intervenção, o que macularia todo o arcabouço probatório subsequente, impondo-se o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição dos acusados.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Frise-se, de início, que a disciplina normativa do art. 244 do Código de Processo Penal não exige certeza prévia da prática delitiva, mas sim a presença de fundada suspeita, compreendida como juízo de probabilidade calcado em circunstâncias objetivas e concretas, aptas a justificar a atuação estatal no contexto da segurança pública. Tal exigência deve ser analisada à luz do caso concreto, em perspectiva dinâmica, considerando-se o contexto fático enfrentado pelos agentes no momento da abordagem.

Rememora-se que, conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos colhidos em juízo, a guarnição policial, em patrulhamento ostensivo, depara-se com veículo que, ao avistar a viatura, adota comportamento suspeito, circunstância que motiva a abordagem. Nesse sentido, a prova oral revela que a intervenção não decorre de mera intuição subjetiva, mas de reação concreta dos ocupantes do veículo diante da presença policial.

Com efeito, a testemunha policial Evandro Maciel Cordovil Alves relata, em juízo, que “estavam em ronda pelo bairro [...] quando avistaram um veículo e este realizou manobra incompatível com a normalidade do tráfego, o que motivou a abordagem”, acrescentando que, a partir daí, procedeu-se à revista veicular e pessoal, ocasião em que foram localizados os entorpecentes. Em idêntica linha, a policial Chiara Lubich Damasceno Ribeiro confirma que a abordagem decorre de atitude suspeita dos ocupantes, reiterando a dinâmica dos fatos que culminam na apreensão dos ilícitos.

Registre-se, ademais, que os elementos probatórios não se esgotam na percepção inicial da conduta suspeita. A abordagem culmina na efetiva apreensão de substâncias entorpecentes — 559g de maconha ocultados no veículo e 31 invólucros de “oxi” em posse de
ELIELSON VANZELER DA SILVA
— além de arma de fogo de fabricação caseira localizada próxima a
JANILSON DA SILVA LEITE
, circunstâncias que, por si sós, reforçam a legitimidade da intervenção policial e afastam qualquer alegação de atuação arbitrária.

Nesse contexto, a fundada suspeita não se revela isoladamente na percepção subjetiva dos agentes, mas se consolida a partir de um encadeamento lógico de circunstâncias fáticas: comportamento evasivo ou anômalo, abordagem imediata e subsequente localização de objetos ilícitos, formando um quadro probatório coeso e convergente.

Frise-se, ainda, que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a atitude suspeita, especialmente quando associada a contexto de patrulhamento ostensivo e reação incomum à presença policial, constitui elemento idôneo para legitimar a busca pessoal e veicular, não se exigindo, para tanto, a prévia confirmação da prática delitiva. Exigir-se padrão probatório mais rigoroso neste momento equivaleria a inviabilizar a atuação preventiva e repressiva do Estado em matéria de segurança pública.

Nesse sentido, colaciona-se os julgados que formam tal entendimento:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA VEICULAR – ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA – REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I –
Não se vislumbra qualquer nulidade quando verificada situação de flagrante delito, em abordagem de rotina, consistente em patrulhamento ostensivo e preventivo em rodovia, motivada por fundadas suspeitas, em especial quanto ao nervosismo exacerbado do acusado, de modo que restou configurada prévia e justa causa para a abordagem e busca veicular.
II – Revisional improcedente. (TJ-MS - Revisão Criminal: 14224296320238120000 Aparecida do Taboado, Relator.: Des . Emerson Cafure, Data de Julgamento: 16/12/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N . 11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art . 244, ambos do CPP. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo e tentou fugir, sendo que na revista os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do réu. No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte Superior
. 3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2467742 MT 2023/0356352-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2024)

De outro vértice, a alegação de ilicitude das provas derivadas igualmente não prospera, porquanto ausente qualquer vício originário a contaminar a cadeia probatória. Ao revés, a prova colhida mostra-se regularmente produzida, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em teoria dos frutos da árvore envenenada quando o tronco probatório revela-se hígido.

Registre-se, por oportuno, que a própria sentença enfrentou a matéria de forma expressa, consignando a regularidade da atuação policial e a inexistência de ilegalidade na coleta das provas, entendimento que se alinha com o conjunto fático-probatório constante dos autos e que ora se ratifica.

Assim, à luz da análise integrada dos depoimentos colhidos, dos elementos materiais apreendidos e da dinâmica fática delineada nos autos, conclui-se que a abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita devidamente demonstrada, não se verificando qualquer ilegalidade apta a ensejar a nulidade das buscas ou das provas delas decorrentes.

Diante desse cenário, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

III. DO MÉRITO.

III.I – DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (TESE SUSCITADA POR AMBOS ACUSADOS).

Cuida-se de tese comum a ambos os acusados,
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, por meio da qual se postula a absolvição sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, sustentando-se que a condenação estaria lastreada, essencialmente, em depoimentos de agentes policiais, desprovidos de corroboração idônea, o que inviabilizaria a formação de juízo condenatório seguro.

A irresignação, contudo, não prospera.

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra robustamente comprovada por meio do auto de apreensão, dos laudos periciais e demais elementos documentais constantes dos autos, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas — notadamente 559g de maconha e 31 invólucros de “oxi/cocaína” —, bem como a apreensão de arma de fogo de fabricação caseira, circunstâncias que, por si, evidenciam a existência dos delitos imputados.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e convergente, não se limitando, como pretende fazer crer a defesa, a meros depoimentos isolados de agentes estatais. Ao contrário, as declarações prestadas em juízo pelos policiais responsáveis pela abordagem mostram-se firmes, coerentes entre si e alinhadas com os demais elementos de prova, não se vislumbrando qualquer indício de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Frise-se que a jurisprudência consolidada admite, com plena validade, a utilização de depoimentos de policiais como meio de prova apto a embasar condenação, desde que prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório, como ocorre na hipótese vertente.

Assim, tem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3.
Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes.(AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor da parte agravante, condenado por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, sem comprovação adicional da mercancia
, e se a rejeição liminar do habeas corpus foi adequada. 3. A questão também envolve a aplicação do princípio da insignificância em casos de tráfico de drogas e a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais, desde que não haja indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada, e quando corroborados por outros elementos de prova
.5. A rejeição liminar do habeas corpus é adequada, pois não houve apreciação da matéria relativa ao princípio da insignificância no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão.6. Agravo regimental não conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ . IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 958083 SP 2024/0415106-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Rememora-se que, no caso concreto, os agentes de segurança relatam dinâmica fática que culmina na abordagem do veículo ocupado pelos acusados, seguida da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, circunstâncias que são posteriormente corroboradas pelos laudos periciais e pelos elementos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

Registre-se, ademais, que a prova oral não se apresenta isoladamente. A própria adolescente presente no veículo, ouvida em juízo, fornece elementos relevantes acerca da dinâmica dos fatos, afirmando que tinha conhecimento da arma de fogo em posse de
JANILSON DA SILVA LEITE
e indicando a inserção dos acusados em contexto de organização criminosa, o que reforça a plausibilidade da versão acusatória.

Não bastasse, os dados extraídos dos aparelhos celulares revelam comunicações que indicam tratativas relacionadas à negociação de entorpecentes e armas de fogo, evidenciando atuação coordenada entre os envolvidos, o que afasta, de forma contundente, a tese defensiva de ausência de prova quanto à autoria e à destinação ilícita das substâncias apreendidas.

Nesse cenário, a versão apresentada pela defesa, desprovida de lastro probatório consistente, não logra infirmar o conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório, o qual se mostra suficiente e apto a sustentar o édito condenatório.

Frise-se, por oportuno, que a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, exige a presença de dúvida razoável e insuperável quanto à autoria ou materialidade delitiva, o que não se verifica na espécie, em que os elementos probatórios convergem de forma segura para a responsabilização dos acusados.

Assim, à luz do acervo probatório constante dos autos, não há espaço para o acolhimento da tese absolutória, devendo ser mantida, neste ponto, a condenação imposta na origem.

III.II - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. (TESE SUSCITADA POR AMBOS OS ACUSADOS).

Registre-se que ambos os acusados,
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, postulam, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando a ausência de elementos seguros que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida, com consequente afastamento da tipificação por tráfico de drogas.

A pretensão, contudo, não encontra amparo no acervo probatório.

Observa-se que a distinção entre o tráfico de entorpecentes e o porte para consumo pessoal não se estabelece unicamente pela quantidade da droga apreendida, mas decorre de uma análise global das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, que impõe ao julgador considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolve a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Nesse contexto, a prova dos autos revela elementos que, analisados de forma concatenada, evidenciam de maneira segura a destinação mercantil dos entorpecentes.

Frise-se que foram apreendidos, no interior do veículo ocupado pelos acusados, expressiva quantidade de droga — consistente em aproximadamente 559g de maconha, ocultada sob o estepe, além de 31 invólucros de substância conhecida como “oxi/cocaína” encontrados em posse de
ELIELSON VANZELER DA SILVA
—, circunstância que, por si só, já se mostra incompatível com o consumo pessoal, sobretudo quando considerada a diversidade de substâncias e a forma de acondicionamento.

Rememora-se, ainda, que a droga apreendida não se encontrava em estado bruto ou único, mas fracionada em porções individualizadas, o que constitui forte indicativo de destinação à comercialização, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Não bastasse, o contexto fático em que se dá a apreensão reforça a conclusão pela traficância. Os acusados são abordados em veículo, na companhia de outros indivíduos, inclusive uma adolescente, sendo localizada, além dos entorpecentes, arma de fogo de fabricação caseira, o que denota ambiente típico de atividade criminosa organizada e incompatível com o mero uso pessoal.

Registre-se, ademais, que os elementos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos evidenciam diálogos envolvendo negociação de drogas e armas de fogo, com referências à obtenção e distribuição de substâncias ilícitas, circunstância que reforça a inserção dos acusados em contexto de mercancia de entorpecentes, afastando de forma contundente a tese defensiva.

Acrescente-se que a prova oral colhida em juízo converge nesse mesmo sentido. Os policiais responsáveis pela abordagem descrevem a apreensão dos entorpecentes em quantidade significativa e em condições que indicam comércio, não havendo qualquer elemento que sugira uso exclusivo pelos acusados.

Frise-se, por oportuno, que a mera alegação defensiva de destinação para consumo pessoal, desacompanhada de elementos concretos que a sustentem, não se sobrepõe ao conjunto probatório consistente produzido nos autos, especialmente quando este aponta, de forma segura, para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Nesse cenário, a conjugação da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, da forma de acondicionamento, do contexto da abordagem, da presença de arma de fogo e dos elementos informativos extraídos dos aparelhos celulares conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que os acusados não detinham a droga para uso próprio, mas sim para fins de comercialização.

Assim, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos fixados na sentença.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva.

III.III - DO AFASTAMENTO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (TESE SUSCIDA POR AMBOS OS ACUSADOS).

Os acusados pleiteiam o afastamento das condenações pelos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 288 do Código Penal, ao argumento de inexistência de prova idônea quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, sustentando-se que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para caracterizar as referidas figuras típicas.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Observa-se que, para a configuração dos delitos de associação para o tráfico e associação criminosa, exige-se a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática de crimes, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas. Todavia, tal estabilidade não pressupõe formalização ou estrutura hierárquica rígida, sendo suficiente a comprovação de atuação coordenada e reiterada em contexto criminoso.

No caso em exame, o conjunto probatório revela, de forma consistente, a existência de liame associativo entre os acusados, extrapolando a hipótese de atuação episódica.

Rememora-se que, além da apreensão conjunta de expressiva quantidade de entorpecentes e arma de fogo no interior do veículo, os elementos extraídos dos aparelhos celulares constituem prova de especial relevo, na medida em que evidenciam comunicação contínua entre os envolvidos, com tratativas relacionadas à negociação de drogas e armamentos.

Conforme se extrai dos autos, há registros de conversas mantidas entre os denunciados e terceiros, nas quais se discutem a entrega de armas de fogo — inclusive pistolas e revólver — e a obtenção de entorpecentes, referidos por codinomes, o que denota organização e divisão de tarefas no âmbito da atividade ilícita.

Frise-se que tais diálogos não se apresentam como episódios isolados ou fortuitos, mas se estendem por dias distintos, revelando habitualidade na prática delitiva e integração funcional entre os agentes, circunstância que evidencia o animus associativo exigido pelos tipos penais em análise.

Registre-se, ademais, que a prova oral colhida em juízo converge no mesmo sentido. A adolescente presente no veículo, ao ser ouvida, afirma que tinha conhecimento da atuação dos acusados em contexto criminoso e aponta que ambos integrariam organização criminosa, o que, embora deva ser valorado com cautela, encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Some-se a isso o fato de que o próprio contexto da abordagem — com os acusados em deslocamento conjunto, na posse de entorpecentes fracionados, arma de fogo e aparelhos celulares contendo comunicações incriminadoras — revela atuação coordenada, incompatível com a tese defensiva de eventualidade.

Frise-se, ainda, que a sentença de primeiro grau analisa detidamente tais elementos, concluindo pela existência de associação estável entre os acusados para a prática de tráfico de drogas e outros delitos correlatos, entendimento que se mostra alinhado com o conjunto probatório e que não comporta reparo.

No que tange especificamente ao delito de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal, igualmente se verifica a presença dos requisitos legais, notadamente a reunião de três ou mais pessoas com o propósito de cometer crimes, evidenciada pela atuação conjunta dos acusados com outros corréus, ainda que posteriormente absolvidos por insuficiência probatória quanto às suas condutas individuais.

Importa consignar que a absolvição de corréus não impede, por si só, o reconhecimento da associação criminosa em relação aos demais, desde que subsistam elementos suficientes a demonstrar a existência do vínculo associativo, como ocorre na espécie.

Assim, à luz da prova produzida, resta evidenciado que os acusados mantinham vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas e a negociação de armamentos, circunstância que afasta a tese defensiva de ausência de associação.

Diante desse cenário, não há falar em absolvição quanto aos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 288 do Código Penal, devendo ser integralmente mantidas as condenações impostas na sentença.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal.

III.IV - DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. (TESE AMBOS ACUSADOS).

Subsidiariamente, ambos os acusados,
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, requerem a revisão da dosimetria da pena, com a finalidade de redução das reprimendas impostas, mediante reconhecimento de circunstâncias atenuantes, afastamento de causas de aumento e, no caso de
ELIELSON VANZELER DA SILVA
, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A pretensão, contudo, comporta análise criteriosa à luz dos parâmetros legais e do que efetivamente restou delineado na sentença.

Observa-se, inicialmente, que a dosimetria da pena deve obedecer ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, cabendo ao julgador, na primeira fase, fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, analisar agravantes e atenuantes; e, por fim, na terceira fase, aplicar causas de aumento e diminuição.

No caso em exame, verifica-se que a sentença estabelece a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, fundamentando-se, sobretudo, na natureza e quantidade da droga apreendida, bem como nas circunstâncias do delito, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela diversidade de substâncias e pela inserção dos acusados em contexto de atuação conjunta voltada à traficância.

Frise-se que a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes — associada à presença de substância de alto potencial lesivo, como o “oxi/cocaína” — constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Registre-se, ainda, que a circunstância de os acusados estarem na posse de arma de fogo no momento da abordagem, bem como a presença de adolescente no contexto delitivo, reforça a gravidade concreta da conduta, legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

No que tange à segunda fase da dosimetria, não se verifica ilegalidade na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes. A defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a qual, de fato, deve ser considerada caso comprovada a idade inferior a 21 anos à época dos fatos, conforme documentos constantes dos autos. Todavia, eventual incidência dessa atenuante não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual seus efeitos mostram-se limitados.

Rememora-se, por oportuno, que, no caso de
ELIELSON VANZELER DA SILVA
, há pleito específico de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Contudo, tal benesse exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

No caso concreto, conforme já amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, os elementos probatórios evidenciam a inserção dos acusados em contexto de atuação associada e reiterada na prática de tráfico de drogas, inclusive com indícios de vinculação a organização criminosa, o que afasta, de forma inequívoca, a incidência do denominado tráfico privilegiado.

Frise-se que a presença de elementos indicativos de habitualidade delitiva e de atuação estruturada no comércio ilícito de entorpecentes constitui óbice suficiente ao reconhecimento da causa de diminuição, entendimento que se alinha à jurisprudência dominante.

No tocante às causas de aumento, especialmente aquela prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que sua incidência decorre da participação de adolescente na prática delitiva, circunstância devidamente comprovada nos autos, não havendo falar em afastamento.

Registre-se que a adolescente estava presente no veículo no momento da abordagem e, conforme elementos probatórios, tinha ciência do contexto ilícito, o que autoriza a incidência da majorante, independentemente de sua efetiva participação ativa nos atos executórios do tráfico.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime fechado revela-se adequada e proporcional, diante do quantum da pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal.

Assim, analisada a dosimetria sob todos os seus aspectos, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral das penas fixadas na sentença.

Rejeita-se, portanto, o pleito revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
ELIELSON VANZELER DA SILVA
e
JANILSON DA SILVA LEITE
, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelas defesas e, no mérito,
NEGO provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória tal qual fixada em 1º Grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026